Tribunal: TJMT
Processo: 1000102-56.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000102-56.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CAROLINE FELIX DE CAMPOS - CPF: 025.765.801-73 (ADVOGADO), CLEITON NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 039.374.981-92 (PACIENTE), 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT (REU), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), CAROLINE FELIX DE CAMPOS - CPF: 025.765.801-73 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLEITON NOGUEIRA DA SILVA
IMPETRANTE: CAROLINE FELIX DE CAMPOS

IMPETRADO: JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS -
ALEGADA INFRINGÊNCIA AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CPP - REVISÃO DA PRISÃO - DESACOLHIMENTO - CUSTÓDIA CAUTELAR REVISTA - PLEITO DE EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO APARELHO ESTATAL - DEMORA EM APRESENTAR RESPOSTA À ACUSAÇÃO PELA DEFESA DO RÉU - SÚMULA 64 DO STJ - NÃO CONFIGURADO O EXCESSO DE PRAZO - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A prisão preventiva do paciente foi revisada em
18/01/2022, quando o magistrado
a quo
manteve a medida extrema, reafirmando a necessidade da manutenção da constrição cautelar, por conseguinte, resta cumprido o parágrafo único do art. 316 do CPP.

Nos moldes da Súmula 64/STJ, não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução provocado pela defesa. No caso dos autos, o atraso se deu exclusivamente pela defesa do réu, tendo em vista que deixou de apresentar
a defesa preliminar,
o que justifica, por ora, a dilação dos prazos para a conclusão da instrução criminal. Ordem denegada, com recomendação ao Juízo de primeiro grau para que se imprima maior celeridade possível na condução da ação penal, a fim de que seja observado o disposto do art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000102-56.2022.8.11.0000

PACIENTE: CLEITON NOGUEIRA DA SILVA
IMPETRANTE: CAROLINE FELIX DE CAMPOS

IMPETRADO: JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pela advogada
Caroline Félix de Campos
, em favor de
CLEITON NOGUEIRA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca Cuiabá/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante delito em
15.10.2020
, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, com a posterior conversão em prisão preventiva.

Sustenta que há excesso de prazo na custódia cautelar, uma vez que a prisão se estende por mais de 430
( quatrocentos e trinta) dias, sem que a instrução processual tenha iniciado.

Afirma que a ausência de revisão periódica da constrição torna ilegal a medida constritiva, nos termos da Lei 13.964/19.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, em sede de plantão judiciário, pelo Des. João Ferreira Filho, conforme
ID.
114235455.

Solicitei informações à autoridade coatora, que foram prestadas consoante id.
115095471.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID.
115846991.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLEITON NOGUEIRA DA SILVA
IMPETRANTE: CAROLINE FELIX DE CAMPOS

IMPETRADO: JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO:

O objeto da presente impetração cinge-se à análise de possível constrangimento ilegal por excesso de prazo,

além de inobservância da necessidade de revisão periódica da prisão preventiva.

Quanto à tese de descumprimento da revisão periódica, contida no parágrafo único do art. 316 do CPP, registro que, em decisão proferida em
18/01/2022,
foi mantida a prisão preventiva do paciente,
notadamente pela
“dupla reincidência específica do paciente CLEITON, uma vez que ostenta duas condenações definitivas pelo crime previsto no art. 33 da Lei de Tóxicos, oriundas dos autos de no 19528-86.2015.811.0042 e no 4984 -26.2013.811.0042.”,
o que serve como revisão da medida extrema decretada, se não fosse isso, tem-se que o prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não é peremptório, sempre se exigindo uma análise do caso concreto.

Em relação ao excesso de prazo, como já consignei diversas vezes, a desconstituição do édito preventivo pela alegação de excesso de prazo, é medida excepcional, pois tal arguição depende de exame acurado de todo o trâmite do processo e suas peculiaridades, sobretudo para se aferir a quem compete a responsabilidade pelo maior elastério temporal, não se podendo olvidar que a análise a respeito é feita sempre
à luz do princípio da razoabilidade
.

No caso, entendo pertinente a transcrição de fragmento das informações da autoridade coatora, in verbis:

“(...)

O paciente CLEITON NOGUEIRA DA SILVA foi preso em flagrante delito no dia
15/10/2020,
autuado pela prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei no 11.343/06.

(...)

O Inquérito Policial fora distribuído pela Autoridade Policial sob o no 1005428 -36.2020.8.11.0042, em
13/11/2020
sendo ofertada a denúncia contra o paciente CLEITON NOGUEIRA DA SILVA e o indiciado LYBERMAM CORREA ORRO em 05/12/2020, dando-os como incursos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, c/c art. 61, inciso I e II, “j”, do Código Penal.

Na data de
27/01/2021
foi determinada a notificação dos acusados para apresentar a defesa preliminar (Id. 47767755),
sendo o paciente intimado em 26/03/2021 (Id. 52345414), oportunidade que informou possuir advogada particular
, contudo, deixou decorrer “in albis” o prazo para apresentar a peça defensiva, conforme certidão datada de 07/08/2021 (Id. 62502089).

Em decisão proferida em 23/08/2021 foi determinada a intimação da causídica indicada pelo paciente CLEITON em sua notificação pessoal, bem como a remessa dos autos à Defensoria Pública para apresentar a defesa preliminar do corréu LYBERMAM (Id. 63737035).

A defesa preliminar do acusado LYBERMAM foi apresentada em 15/10/2021 pela Defensoria Pública (Id. 67952154), enquanto a então advogada do paciente CLEITON, doutora Hariadiny Halessa de Almeida Lobato, deixou transcorrer o prazo para apresentação da defesa preliminar, consoante informação datada de 01/10/2021.

Em 13/12/2021 foi expedida nova notificação do paciente CLEITON para regularizar sua representação processual, cuja resposta da notificação não foi encartada nos autos até o momento. Nesta data, considerando que o paciente CLEITON constituiu nova advogada que impetrou o presente habeas corpus foi então determinada a regular intimação do referido causídica para apresentar a defesa preliminar em favor do paciente. (...)”

Ademais, em consulta ao sistema PJE na origem, constata-se que a defesa constituída do paciente em
23/01/2022
, finalmente apresentou a defesa preliminar.

Neste contexto, considerados os dados acima referidos, não há falar-se em excesso de prazo, tendo em vista que para a caracterização do excesso de prazo,
a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público
, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie.

A ausência de apresentação da defesa preliminar pela defesa do réu, impedindo o prosseguimento normal feito, não pode ser caracterizada como desídia ou omissão por parte do Judiciário. Esse, aliás, o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 64 - Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa. (Súmula 64, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 03/12/1992, DJ 09/12/1992 p. 23482)”

Neste sentido:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA À ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO.
NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 64 E 52 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

4. O STJ há muito sedimentou o entendimento de que a alegação de excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, sendo que eventual extrapolação dos prazos processuais não decorre da simples soma aritmética. Para ser considerado injustificado, o excesso na custódia cautelar deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada.

5.
Não há como reconhecer o direito de relaxamento da prisão, pois não se verifica qualquer desídia do magistrado na condução do processo em questão, que tem tido regular tramitação. 6. Nos moldes da Súmula 64/STJ, não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução provocado pela defesa. No caso dos autos, há indicação de que o atraso se deu exclusivamente pela defesa, tendo em vista que, ao ser citado, o recorrente não apresentou resposta à acusação, sendo encaminhado os autos à Defensoria Pública.

Importante frisar que, conforme consulta junto ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, a instrução criminal já se encerrou, devendo-se aplicar a Súmula 52 deste Superior Tribunal de Justiça.

7. Constrangimento ilegal não configurado.

8. Recurso ordinário em habeas corpus não provido.

(RHC 77.103/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 08/05/2017)”

Feitas essas considerações, entendo que é inviável acolher a pretensão de relaxamento da prisão do paciente, pois a defesa tem colaborado para o alongamento da fase processual em decorrência da demora em apresentar
a defesa preliminar
do réu, o que justifica, por ora, a dilação dos prazos para a conclusão da instrução criminal.

Todavia, apesar de entender que na hipótese,
a demora excessiva não está vinculada à desídia do Poder Público
, tendo em vista o lapso temporal decorrido, hei por bem recomendar ao Juízo
a quo,

que imprima a maior celeridade possível na condução da ação penal
, a fim de que seja observado o disposto do art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, garantindo a razoável duração do processo.

Com tais considerações, não vislumbrando a presença de constrangimento ilegal imposto, acolho o parecer e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022